Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVANTE(S): JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO
AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
TERCEIRO INTERESSADO: APARECIDO PINOTI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo advogado JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença prolatada nos autos da Ação de Consignação em pagamento n. 1996-31.2002.8.11.0018 (Cód. 8318) ajuizada por APARECIDO PINOTI, seu cliente, em desfavor de HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, a qual determinou a realização de novos cálculos pela contadoria do juízo para a apuração do quantum exequendo, definindo, para tanto, que os 10% arbitrados a título de honorários deveriam ser computados sobre o valor da causa, corrigido monetariamente por índice oficial entre a data do ajuizamento da ação (12/12/2002) e o trânsito em julgado (23/07/2012) e, posteriormente, deduzido do valor depositado pelo banco executado como garantia do juízo em 28/02/2014 (R$3.125,39) para, a partir de então, contabilizar juros de mora sobre tal verba.
Em decisão integrativa que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente, proferida após já terem sido realizados esses novos cálculos pelo contador (ID. n. 58058950 - Pág. 82), foi determinada a devolução de R$1.258,97, os quais teriam sido recebidos a maior quando do levantamento pelo exequente ainda em 16/04/2018, da importância depositada em juízo pelo executado por ocasião da oposição de impugnação ao cumprimento de sentença (alvará de ID. n. 58058950 - Pág. 58).
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a decisão agravada determina a restituição imediata de valores em prazo exíguo que, ao que tudo indica, irá se expirar antes mesmo que este juízo ad quem possa analisar com maiores detalhes e após as contrarrazões, se corretos os cálculos do contador bem como a decisão recorrida, evidenciando clara dificuldade de reversão da medida em caso de possível provimento final do recurso.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora